Tribunal: STF
Processo: RHC 192984
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gabriel Catanho Rosa, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 546.316/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 6/6/2020 pela suposta prática dos crime no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo sua prisão sido convertida em prisão preventiva. 
    O recorrente argumenta que não foram apontados elementos concretos aptos a justificar a necessidade de segregação cautelar.
    Requer, liminarmente, seja revogada a custódia. 
    É o relatório. Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691/STF. JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. SÚMULA SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA E DESPROPORCIONALIDADE. TESES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
    1. O procedimento do habeas corpus não permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.
    2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.
    2. Apresentada fundamentação concreta para decretação da custódia, evidenciada nas circunstâncias do crime, praticado em concurso de agentes, com envolvimento de adolescente, mediante emprego de arma de fogo em estabelecimento comercial movimentado e considerado essencial durante a pandemia, não há que se falar em ilegalidade.
    3. Para a concessão de custódia domiciliar diante da condição paterna, é necessária demonstração de ser o custodiado único responsável pelos cuidados dos infantes, o que não ocorreu no presente caso.
    4. Agravo regimental em habeas corpus improvido.
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Ademais, eventual revisão dos argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do recurso ordinário em habeas corpus não comporta.
    De qualquer modo, registro que a sentença condenatória apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente. Conforme destacado no aresto impugnado: 
    o édito prisional encontra fundamento válido, diante da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada no emprego de arma de fogo e no concurso de agentes, em estabelecimento comercial movimentado e considerado essencial no período de pandemia, além da participação de adolescente.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de abril de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente